Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. ECA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA. ATO COATOR. GENITOR E FAMÍLIA NATURAL. PRIORIDADE.

1. Segundo a Tese n. 27 do STJ, “a jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não seria adequado para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes.”

2. Em regra, deve-se buscar a inserção da criança no seio da família natural antes de se optar por eventual medida que acarrete o acolhimento institucional ou a adoção por família substituta, medidas de proteção excepcionais que não podem se sobrepor ao princípio do melhor interesse da criança.

3. Os autos não evidenciam situação excepcional que afaste o direito da criança de estar sob os cuidados do genitor e da família paterna e recomende o seu acolhimento institucional.

4. O texto legal é expresso no sentido de que “a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente à perda ou à suspensão do pátrio poder", cabendo às famílias nessas condições a inclusão obrigatória em programas oficiais de auxílio.

5. Ordem de habeas corpus concedida.